Tribunal: STF
Processo: AI 71213
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-05
Data de publicação: 1977-08-05

Ementa:
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DISSIDIO COLETIVO.
NÃO VIOLA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 142, PARAGRAFO 1, E 153, PARAGRAFO
2, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACÓRDÃO QUE AFIRMA QUE, EM AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE DISSIDIO COLETIVO, NÃO SE PODE DECLARAR NULIDADE DE
CLÁUSULA CONSTANTE DE SENTENÇA NORMATIVA. PRECEDENTE DO STF (RE
86.939).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.